Tribunal: STF
Processo: ARE 1325021
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "PENAL. ESTELIONATO. ARTIGO 171, CAPUT E §3º, DO CP. NATUREZA JURÍDICA. UNIVERSIDADE FEDERAL. MAGISTÉRIO. REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. ATIVIDADES LABORATIVAS CONCOMITANTES. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. ERRO DE PROIBIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. REPARAÇÃO MÍNIMA. EFEITOS DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE PEDIDO.
    1. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, o crime de estelionato de rendas assume caráter permanente quando perpetrado pelo próprio beneficiário da vantagem indevida, sendo o termo inicial da prescrição a data em que cessa a permanência ou o recebimento do benefício, ex vi do art. 111 do CP.
    2. Para a subsunção de determinada conduta no tipo penal descrito no artigo 171 do CP, é essencial a presença dos seguintes elementos objetivos: o emprego de algum artifício ou qualquer outro meio fraudulento; o induzimento em erro da vítima; e a obtenção da vantagem ilícita pelo agente e o prejuízo de terceiros. Indispensável que haja o duplo resultado (vantagem ilícita e prejuízo alheio), decorrente da fraude e o erro que esta provocou.
    3. Exige-se, como elemento subjetivo, a presença do dolo específico para o estelionato, consistente no agir especial do agente para apoderar-se de vantagem ilícita, e, sendo crime material, se consuma no momento e no local em que o agente obtém a vantagem ilícita, em prejuízo de outrem.
    4. Materialidade, autoria e dolo devidamente comprovados.
    5. O princípio da adequação social baseia-se em 'não há que se punir o que a sociedade julga correto'. No entanto, o aludido princípio não tem o condão de revogar tipos penais incriminadores.
    6. A culpabilidade consiste na 'reprovação social que o crime e o autor do fato merecem' (in NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. Editora Revista dos Tribunais, 11 ed., p. 422). O exame da culpabilidade não deve levar em consideração, portanto, a consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa, mas sim o grau de reprovabilidade dos agentes.
    7. Quando a admissão dos fatos pelo acusado é utilizada para a formação do convencimento do julgador, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do CP), nos termos cristalizados na Súmula 545 do STJ.
    8. A excelência e devoção ao trabalho são deveres inerentes a todos os servidores públicos, em qualquer nível da Administração. Não há motivos para abrandamento da punição, com base no art. 66 do CP, em virtude dessas circunstâncias.
    9. Afastadas as alegações de erro diante da demonstração de que o agente possuía consciência do caráter ilícito da conduta praticada e da impossibilidade de atender pacientes em consultas médicas particulares concomitantemente ao exercício do magistério sob o regime de dedicação exclusiva.
    10. A obrigação de indenizar surgida como efeito da sentença condenatória (art. 91, I do CP) não torna necessariamente certa a indenização. Para a fixação do valor mínimo a indenizar, é imprescindível que haja pedido expresso, quer do Ministério Público Federal, quer da vítima. Precedentes do Tribunal e do STJ."
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XL, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "3.6. Lei n.º 12.772/2012. Novatio legis in mellius. 
    Alega a defesa que a Lei n.º 12.772/2012, na redação dada pela Lei n.º 13.243, de 11 de janeiro de 2016, constituiriam legislação nova favorável ao acusado. Argumenta que, malgrado não se trate de norma penal, estar-se-ia diante de novatio legis in mellius em favor do denunciado, especificamente no que tange ao elemento 'esporadicidade' no desenvolvimento de atividades em consultórios.
    Nesse sentido, afirma que as atividades exercidas pelo acusado fora do âmbito universitário seriam esporádicas, amoldando-se à permissão legislativa contida no art. 21, incisos XI e XII, e § 4º, da Lei n.º 12.772/2012, na redação dada pela Lei n.º 13.243/2016. Tais dispositivos são de seguinte teor:
    (...)
    Não assiste razão ao apelante.
    Primeiramente, cumpre registrar que o art. 20, também contido na Lei n.º 12.772/2012, dispõe, in verbis, o que segue:
    (...)
    Como se vê, situação fática aqui em examinada não encontra guarida em quaisquer das exceções trazidas no diploma legislativo invocado pela defesa em prol do denunciado.
    Nos termos das ponderações que externei quando da análise da materialidade e autoria delitivas e do elemento subjetivo do tipo, o apelante exerceu ofício privado, concomitantemente a trabalho em regime de dedicação exclusiva na UFSM, por mais de duas décadas, habitual e regularmente.
    De fato, diante do acervo probatório reunido ao longo da instrução processual, resta evidente que as atividades paralelas desenvolvidas pelo apelante não podem ser adjetivadas como esporádicas, porquanto desempenhadas usualmente, durante anos. Nesse sentido, destaco os depoimentos testemunhais dos pacientes do réu, que atestam o caráter ordinário dos serviços odontológicos prestados pelo acusado, em desacordo com o regime de trabalho que mantinha com a Instituição de Ensino Superior. 
    Ademais, como registrou o juízo a quo, 'A ampliação do número de horas em atividades paralelas, desde que autorizadas pela instituição de ensino e para certas atividades, não modifica o conceito do que seja um trabalho esporádico. Definitivamente, manter consultório particular nada tem de esporádico ou eventual, muito menos se encontra dentre as exceções estipuladas na Lei. A modificação legislativa arguida pela defesa não acarreta nenhum benefício ao acusado, apenas significa que as universidades públicas poderão consentir que o seu corpo docente ocupe-se em atividades esporádicas em um número de horas anuais superior ao anteriormente permitido'."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Estelionato. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.157.976/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/19).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. DENÚNCIA ANÔNIMA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.200.926/SP - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 4/6/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente